Tribunal: TJDFT
Processo: 0722947-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722947-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FELLIPE PEREIRA MIGUEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco ITAUCARD S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Cível de Águas Claras, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0709889-70.2021.8.07.0020, proposta em desfavor de Fellipe Pereira Miguel. O juízo a quo determinou emenda à inicial para que o autor comprove a efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do agravado. A decisão agravada guarda do seguinte teor (ID 27377980): “Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69. A inicial precisa ser emendada. Isso porque, na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, através da assinatura. O que não ocorreu nos autos. Assim, determino que a parte autora emende a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser enviada ao endereço constante do contrato e assinada. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se.” Em suas razões recursais, o agravante sustenta: 1) a validade da notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69; 2) que basta o envio da notificação ao endereço constante no contrato, sem exigência de assinatura; 3) que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que a liminar de busca e apreensão seja deferida. No mérito, pede o provimento do recurso para afastar a determinação de emenda à inicial. Preparo recolhido (ID 27377981). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não assiste razão ao agravante. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da notificação extrajudicial enviada para constituir o devedor em mora. O Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento. Os documentos considerados indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão são o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor. Assim, a prévia constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Observa-se nos autos de origem que a instituição financeira enviou notificação extrajudicial ao agravado, conforme documento ID 95984627, dos autos de origem. A diligência foi devolvida pelo motivo “ausente”. Registre-se ainda que o funcionário da empresa dos Correios tentou entregar a notificação por três vezes (21/5/21, 26/5/21 e 28/5/21) sem obter êxito. Verifica-se que a notificação extrajudicial juntada aos autos, embora encaminhada ao endereço fornecido pelo agravado no instrumento de contrato (ID. 95984624 dos autos de origem), não constituiu o devedor em mora. No caso, o devedor não recebeu a notificação pessoalmente, nem por intermédio de terceiro. Destaque-se que as três tentativas de entrega da notificação foram feitas em datas próximas (21/5/21, 26/5/21 e 28/5/21 – ID 95984627, autos de origem). Assim, a ausência do agravado pode ser facilmente justificada, por exemplo, em decorrência de viagem ou trabalho, o que pode afastar eventual má-fé do devedor. A Sexta Turma Cível deste Tribunal entende que a notificação extrajudicial devolvida com a informação de “ausente” não é suficiente para constituição do devedor em mora. Ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DECRETO-LEI No 911/69, ART. 2o, § 2o. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEVOLVIDA PELO MOTIVO AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) A alegação de que o apelado está ausente não é suficiente para caracterizar a mora, pois o fato de o devedor não ter sido encontrado no endereço indicado no contrato não pressupõe sua resistência ou conduta que contrarie a boa-fé do apelado, devendo, portanto, o apelante demonstrar que foram esgotados todos os meios de localizar o devedor (precedentes recentes do STJ e deste Tribunal). 3.1. Embora as recentes jurisprudências da Superior Corte de Justiça evidenciem o entendimento de que a mora estaria comprovada quando a notificação retorna com a informação de "mudou-se" ou "desconhecido", o mesmo não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo "ausente" ou "não procurado", pelo simples fato que nessas hipóteses não é possível pressupor a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do apelado. Improcede, portanto, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para afastar a irregularidade da comprovação da constituição em mora do devedor. 4. Neste caso concreto, verificou-se que foi oportunizada ao apelante a emenda do feito. Transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito fosse sanado, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial. 5. Tendo sido o apelante regularmente intimado a juntar aos autos documento tido como indispensável à propositura da ação e permanecido inerte o indeferimento da inicial é medida que se impõe. 6. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Acórdão 1351220, 07063886320208070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No mesmo sentido, cabe destacar o entendimento firmado pela Terceira Turma Cível, no julgamento do REsp no 1848836 / RS, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: , "(...) Deveras, analisando-se detidamente a redação do já aludido art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969 percebe-se que esse enunciado normativo dispensou apenas "que a assinatura constante do referido aviso [aviso de recebimento] seja a do próprio destinatário". É dizer que não foi dispensada a entrega, mas somente a assinatura do devedor. A efetiva entrega, contudo, pode ser dispensada quando se verifica que o próprio devedor deu causa à frustração da entrega da notificação, aplicando-se nessa hipótese a teoria dos atos próprios. Exemplo típico dessa hipótese é o caso de mudança de endereço do devedor no curso da relação contratual, sem atualização cadastral perante a credora.(...) Diversa, porém, é a hipótese dos autos, em que a entrega frustrou-se pelo motivo "Ausente", pois a simples ausência do devedor em sua residência não denota violação à boa-fé objetiva." Dessa forma, em cognição sumária, a decisão agravada deve ser mantida, ante a ausência da probabilidade do direito do agravante. Ademais, não há qualquer prejuízo ao agravante. A tramitação do agravo de instrumento é célere e há a possibilidade de reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se o Juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator